Tribunal: TJMT
Processo: 0001947-47.2018.8.11.0044
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001947-47.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 890.852.561-00 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO (20%) – PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO DA APELADA REALIZADA EM JUÍZO – CONFIRMAÇÃO DA INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANDO OPORTUNIZADA – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Se o laudo pericial realizado no local de trabalho da apelada concluiu pela ocorrência de insalubridade em grau médio, ou seja, na proporção de 20% (vinte por cento), não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau
.

2. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

3. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 0001947-47.2018.8.11.0044, ajuizada por
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para determinar a implantação do adicional por insalubridade, no grau médio (20%), na remuneração da requerente, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional relativo aos meses correspondentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento ou em quanto perdurar a condição de insalubridade.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a prefeitura municipal fornece todos os EPI’s necessários para a execução dos trabalhos em segurança e eficiência visando neutralizar qualquer tipo de dano a saúde, e por essa razão o adicional de insalubridade não seria devido.

Defende que a perícia realizada pela apelada foi efetivada pelo cargo, função e atividades, e não em razão do local e das condições de trabalho, como seria o correto, e que tal prova seria imprestável para o caso concreto, razão pela qual impugna o laudo técnico de averiguação de insalubridade.

Argumenta a necessidade de nova perícia técnica no local de trabalho da apelada, por perito a ser designado pelo magistrado, permitindo o contraditório e ampla defesa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a declaração de nulidade da sentença, para reabrir a instrução processual e a realização da perícia técnica no local de trabalho, e no mérito requer a reforma da sentença não reconhecendo a insalubridade pretendida
.

Apresentação de contrarrazões pela parte apelada ao ID 123858049.

Parecer do Ministério Público ao ID 125054696 manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a implantação do adicional de insalubridade para a apelada
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O Município alega que a apelada não faria jus ao adicional de insalubridade uma vez que a Prefeitura Municipal fornece todos os EPI’s para neutralizar qualquer tipo de dano à saúde de seus servidores.

Argumenta ainda que o laudo pericial produzido em juízo não é válido porque foi realizada em razão do cargo, função e atividade da apelada, e não em seu local de trabalho.

Analisando o laudo pericial encartado ao ID 123858039, consta o seguinte:

1. OBJETIVO

O presente levantamento Técnico – Pericial tem como objetivo determinar as condições ambientais do local de trabalho, com base na Legislação vigente, a existência ou não de Insalubridade no trabalho desenvolvido pela Reclamante a serviço da Reclamada.

2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O presente levantamento Pericial foi efetuado no dia 23 de abril de 2021, tendo sido iniciado às 07h30min, no local onde laborava a autora/paradigma, no Lar dos idosos, em Paranatinga/MT.

3. CONCLUSÕES FINAIS

Conforme fundamentaremos significativamente a seguir, as conclusões legais e técnicas apontam para o seguinte:

Encontradas as razões legal e técnica descritas na norma regulamentadora (NR-15 e seus anexos) para considerar o trabalho da Reclamante INSALUBRE.

A exposição ocupacional observada na atividade desenvolvida pelo mesmo, a saber:

a) Agente Biológico: hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE NEUTRALIZADA (LEGAL E TECNICAMENTE) por uso de proteção adequada.

Posteriormente a essas informações, o perito continua fundamentando as conclusões finais, com a análise dos riscos ocupacionais e informações complementares, indicando a metodologia adotada e ao final respondendo aos quesitos do juízo e da reclamante, indicando ainda a legislação aplicada e referência bibliográfica.

Verifica-se, que ao contrário do alegado pelo apelante, o laudo pericial apresentado é bem completo e foi realizado no local de trabalho da apelada, indicando ponto a ponto a razão da insalubridade verificada e o seu grau.

O fato de fornecer EPI’s apenas visa prevenir e talvez minimizar a exposição aos agentes insalubres, todavia não isenta o ente municipal do pagamento do adicional de insalubridade, se o mesmo é devido.

Nota-se também que após a juntada do laudo pericial aos autos, foi oportunizada a manifestação das partes, sendo que o prazo decorreu sem qualquer manifestação, conforme certificado ao ID 123858042.

No tocante à impugnação ao laudo pericial,
trata-se de inovação recursal, pois como mencionado acima, o apelante não se manifestou quando oportunizado, não sendo a questão submetida ao crivo do Juízo de origem e a sua análise, tão somente, em grau recursal representa inovação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça em casos análogos, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO NÃO CONHECIDO.As alegações nas razões do apelo não devem ser conhecidas, pois a matéria não foi suscitada em primeiro grau, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013 do CPC.
(N.U 0018459-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EX-PREFEITO – JULGAMENTO DAS CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL – FALTA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RESULTADO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS PARA A REJEIÇÃO DAS CONTAS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de inovação recursal aventar tese recursal que não foi postulada na oportunidade da petição inicial, sendo vedado o seu conhecimento
.(...)
(N.U 0001118-81.2006.8.11.0078, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) [destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022